Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728455-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA MATTOS SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GLAUCIA MATTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança promovida em seu desfavor pela ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.400,00, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento, forma do art. 397 Código Civil. As despesas processuais foram atribuídas à ré e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na peça de interposição do apelo, a recorrente pede, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, argumentando, em síntese, que possui diversos mútuos nos quais figura como mutuária, de modo que, somado às suas despesas ordinárias de mantença pessoal, aposentada que é, não possui condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, embora perceba renda significativa. Por meio do despacho de ID 38057219, a apelante foi intimada para comprovar a necessidade do benefício legal. Sobreveio petição acompanhada de documentos, notadamente contracheques que provam a percepção de benefício previdenciário como servidora aposentada do Conselho da Justiça Federal (ID 39026104). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz, notadamente, da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando especialmente a renda e o padrão de consumo demonstrado pelo recorrente. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado acerca da sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supracitado não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. Na hipótese dos autos, a recorrente alega que apesar de possuir renda mensal de R$19.926,69 (dezenove mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), como servidora pública aposentada do Conselho da Justiça Federal, não há espaço em seu orçamento para custear os custos do processo, haja vista suas variadas despesas, tais como: pagamento de supermercado, mútuos com pagamento das prestações consignadas em folha de pagamento, gastos com cuidadora para sua genitora, que conta 89 (oitenta e nove) anos de idade, entre outras. Em que pese as alegações trazidas pela apelante, tenho que o pedido de gratuidade de justiça postulado não comporta acolhimento, pois não pode ser considerada juridicamente pobre. É que os documentos colacionados aos autos demonstram que, apesar dos descontos mensais decorrentes dos diversos mútuos contratados, bem como dos descontos legais diretamente em seu contracheque, sobretudo a contribuição previdenciária e despesas com plano de assistência à saúde, restam-lhe em valores líquidos, mensalmente, importância superior a dez mil reais, valor muito acima da média salarial brasileira. De se considerar, ainda, que a razão da expressiva diferença entre os valores brutos e líquidos percebidos é a existência de excessivos compromissos financeiros voluntariamente assumidos pela apelante. Deve ser levado em consideração que os empréstimos são obrigações voluntariamente pactuadas pela contratante, prestigiando seu interesse e sua conveniência, sob sua responsabilidade, para receber quantias/valores de uma só vez, obrigando-se à restituição, geralmente em parcelas mensais, o que, data vênia, são valores que não servem para demonstrar condição – situação de hipossuficiência - conforme exigência preconizada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988. Essas apreensões afastam qualquer presunção de que a recorrente seja hipossuficiente econômica, mas, ao contrário, indica tratar-se de pessoa com padrão de vida considerável. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais – ID 39026108), pertinente, segundo a apelante, ao pagamento de cuidadora para a mãe de idade avançada, não traz segurança no sentido de se tratar exatamente dessa despesa, seja porque o documento junta em vista dessa prova se limita a um comprovante de transferência para conta de terceiro de forma isolada, seja porque efetivado após o despacho desta Relatoria por meio do qual foi intimada para comprovar a necessidade do benefício. De outro lado, merece destaque que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, de forma que o pagamento pela apelante, especialmente do preparo recursal, evidentemente, não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Cabe asseverar, ainda, que na origem o pleito pertinente à gratuidade de justiça foi indeferido pelo e. julgador com o seguinte fundamento (ID 36141442): “A requerida juntou contracheque em que consta que aufere renda bruta mensal de mais de cerca de R$ 20.000,00. Aufere renda muito superior à média nacional, não fazendo à concessão do benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça”. Por fim, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que a condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta. À vista do exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Ante ao que dispõe o art. 99, §7o, do novo Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem-me os autos conclusos. Intime-se.Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022 Des. ALFEU MACHADO Relator